Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Ação de obrigação de fazer. Plano e saúde. Cobertura de home care. Negativa de cobertura. Rol da ANS não taxativo. Abusividade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos para determinar que a ré forneça ao autor o tratamento médico prescrito de internação domiciliar (Home Care 12h), com todas as prescrições solicitadas pelo médico assistente.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: [i] se a negativa de cobertura do home care por parte do plano de saúde é válida; [ii] se são devidos danos morais pela recusa de cobertura de tratamento.
III. Razões de decidir 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o home care constitui extensão do tratamento hospitalar, sendo abusiva a exclusão desse serviço quando o contrato prevê internação, pois visa assegurar a continuidade do tratamento adequado e necessário ao paciente.
4. Ademais, afigura-se abusiva cláusula que limita essa espécie de tratamento, diante da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98 e introduziu os parágrafos 12 e 13 ao art. 10.
5. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
IV. Dispositivo
6. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido.